Tribunal: STF
Processo: RE 1312667
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, p. 1):
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. Aposentadoria antes da EC n° 20/98. Falecimento em data posterior a EC n° 47/05. Incidência das normas vigentes no momento da instituição do beneficio. Verbete n° 340, da Súmula do STJ. Pensão por morte. Preenchimento de todas as condições previstas nas regras de transição contidas na EC n° 47/05. Integralidade e paridade reconhecidas. Disparidade entre o valor devido e o que é pago. Procedência dos pedidos que se mantém. Precedente desta Câmara. Verba honorária corretamente fixada em consonância com a equidade. Recurso desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 1). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, §§ 7º e 8º, da Carta da República, em virtude de o acórdão recorrido ter mantido a aplicação da redação anterior à EC 41/2003 na hipótese de revisão de pensão oriunda de falecimento de servidor ocorrida no ano de 2009.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Não fosse só a impossibilidade de pagar a integralidade da pensão (100%), também não há que se falar na existência de paridade (reajustamento dos benefícios de acordo com os vencimentos do pessoal da ativa), extinta pela redação do parágrafo 8º do art. 40 da Constituição com a redação dada pela EC 41/2003.” (eDOC 8, p. 12).
    Os autos retornaram à Câmara de origem para reexame e possível retratação. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 15, p. 1):
    “PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. Retorno dos autos à Câmara para reexame, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC. Análise de adequação do julgado à tese fixada no tema n° 396 (“os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”). Impossibilidade. Formação de coisa julgada material. Publicação da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário na imprensa oficial na vigência do CPC de 1973. Regular intimação da autarquia estadual. Procuradoria estadual. Inexistência de prerrogativa de intimação pessoal. Precedentes do STF. Ausência de interposição de recurso no prazo legal. Trânsito em julgado corretamente certificado. Formação da coisa julgada material impeditiva do juízo de retratação. Remessa dos autos à Terceira Vice-Presidência para as providências pertinentes.”
    Após a não retratação, a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 17).
    É o relatório. Decido. 
    Verifica-se que a Corte a quo – ao consignar que o valor de pensão por morte instituída por servidor falecido em 2009 deve corresponder ao valor integral da remuneração que o agente público receberia se estivesse vivo – afastou-se do entendimento sufragado por esta Corte no julgamento do RE 603.580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 4.8.2015 (Tema 396). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 
    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 
    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”
    Em seu voto-vista no aludido paradigma, o Min. Roberto Barroso assentou não haver na hipótese o direito à integralidade, o que ensejou a fixação da tese segundo a qual “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. Confira-se:
    “25. É importante notar, contudo, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas na situação dos recorridos teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003. Mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido. 
    26. Portanto, está correto o acórdão recorrido no que respeita ao direito dos recorridos à paridade. Merece reparo, contudo, na parte em que também lhes atribui direito à integralidade, ao qual não fazem jus, por não ter sido tal benefício contemplado pelo art. 3º, par. único, da EC nº 47/2005.” (Grifou-se)
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para reformar o acórdão recorrido no tocante ao reconhecimento do direito à integralidade.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente